Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-43.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004230-43.2016.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA SUBSTANCIALMENTE ATRIBUÍVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de citação dos executados após oito anos do ajuizamento da ação, atribuindo a demora à inércia da exequente em dois momentos processuais.
2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na tramitação da execução, sem efetivação da citação dos executados, é atribuível à inércia da exequente ou ao serviço judiciário, para fins de configuração da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e positivado no art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A extinção prematura e equivocada do processo, posteriormente reformada pelo órgão colegiado, assim como a demora na intimação para recolhimento de custas e na certificação do decurso de prazo, constituem intercorrências processuais atribuíveis ao serviço judiciário, não podendo a exequente ser penalizada por tais circunstâncias.
6. A pontual e única desídia do credor em atender intimação, ocorrida em contexto de tramitação já gravemente prejudicada pela morosidade do serviço judiciário, não se revela suficiente para caracterizar o abandono da causa nem para deflagrar a contagem do prazo prescricional intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 202, parágrafo único, e 206, § 5o, I; CPC, art. 240, § 3o; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 106, REsp 1.604.412/SC (IAC 1), AgInt no AREsp 2.578.476/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004230-43.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MD COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - ME - CNPJ: 15.719.254/0001-31 (APELADO), DABILLA DE MELO FRAGA - CPF: 031.788.741-60 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA SUBSTANCIALMENTE ATRIBUÍVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA CONTINUIDADE DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de citação dos executados após oito anos do ajuizamento da ação, atribuindo a demora à inércia da exequente em dois momentos processuais.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na tramitação da execução, sem efetivação da citação dos executados, é atribuível à inércia da exequente ou ao serviço judiciário, para fins de configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e positivado no art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil.

5. A extinção prematura e equivocada do processo, posteriormente reformada pelo órgão colegiado, assim como a demora na intimação para recolhimento de custas e na certificação do decurso de prazo, constituem intercorrências processuais atribuíveis ao serviço judiciário, não podendo a exequente ser penalizada por tais circunstâncias.

6. A pontual e única desídia do credor em atender intimação, ocorrida em contexto de tramitação já gravemente prejudicada pela morosidade do serviço judiciário, não se revela suficiente para caracterizar o abandono da causa nem para deflagrar a contagem do prazo prescricional intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 202, parágrafo único, e 206, § 5o, I; CPC, art. 240, § 3o; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 106, REsp 1.604.412/SC (IAC 1), AgInt no AREsp 2.578.476/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004230-43.2016.8.11.0002, movida em face de
MD COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA – ME
e
DABILLA DE MELO FRAGA
, que
julgou extinta a execução
, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na origem, a execução foi ajuizada em 02/março/2016, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 14.630,90, decorrente de termo de confissão de dívida firmado em 25/julho/2015, parcelado em 15 prestações mensais de R$ 723,85 (id. 326797521).

Na fase inicial, restou infrutífera a tentativa de citação dos executados. Em junho de 2017, a exequente requereu a emenda da inicial para inclusão de parcelas vencidas e majoração do valor da causa, postulando a expedição de novo mandado de citação e, de forma subsidiária, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração das custas complementares (id. 38091477).

Diante da ausência de recolhimento das custas remanescentes, o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em junho de 2018, sob o fundamento de abandono processual (id. 30264979).

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em
fevereiro de 2019
, sobreveio apelação cível, desprovida por decisão monocrática em
abril de 2020
. Em sede de agravo interno, contudo, a Segunda Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso, por unanimidade, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com intimação da parte para complementação das custas (id. 52614993).

Com o retorno, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que apresentou os cálculos em setembro de 2021. A intimação da exequente para pagamento, entretanto, apenas ocorreu em agosto de 2023. Diante da ausência de manifestação, foi determinada intimação pessoal, ocasião em que a apelante compareceu espontaneamente, efetuou o recolhimento das custas e requereu a expedição de mandado de citação (id. 326797512).

Na sequência, o Juízo intimou a exequente para manifestação acerca de eventual prescrição intercorrente. Apesar da oposição apresentada, foi prolatada sentença reconhecendo a prescrição, com fundamento na inércia da parte em momentos relevantes do processo e no afastamento da aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (id. 326797517).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a demora na citação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário. Enumera os intervalos entre seus requerimentos e as respectivas apreciações judiciais, argumentando que somente poderia promover a citação após a regularização das custas, o que fez imediatamente em junho de 2024 (id. 326797497).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela apelante em desfavor de
MD Comércio de Colchões Ltda. ME
e
Dabilla de Melo Fraga
, fundada em termo de confissão de dívida firmado em julho de 2015.

O Juízo singular reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o fundamento de que, transcorridos mais de oito anos desde o ajuizamento da ação, os executados não haviam sido citados, não se revelando possível atribuir a demora exclusivamente ao serviço judiciário, diante de suposta inércia da exequente em momentos processuais relevantes:

“(...) Com efeito, como a citação não se realizou em tempo hábil, não ocorreu o efeito retroativo da decisão que determinou a citação do executado, estando a pretensão prescrita, consoante art. 189 e 206 do Código Civil c.c. 240 do CPC.

Registra-se que embora a exequente sustente que não houve prescrição intercorrente em razão da ausência de inércia de sua parte, e da demora ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário, aplicando-se a Sumula 106 do STJ, no caso a demora não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário.

Isso porque, da análise dos auto, percebe-se que o processo ficou parado por ausência de impulso da parte exequente em pelo menos duas oportunidades.

A primeira em janeiro de 2018, quando após o recebimento da emenda à inicial com o recolhimento das custas complementares a exequente deixou de recolher as custas complementastes, o que ensejou na extinção do processo sem resolução do mérito (Id. 159979843 - Pág. 1, 38091483, 38091484).

A segunda, após o retorno dos autos do Tribunal, em agosto de 2021, novamente foi necessária intimação para complementação das custas iniciais, com a exequente sendo intimada em agosto de 2023 (Id. 125940416) e somente recolhendo as custas em junho 2024, após ser determinada sua intimação pessoal por abandono (Id. 158856710 e 159979843).

Dessa forma, não se configurou demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, mas sim uma conjugação de fatores que incluem a própria inércia da exequente em momentos cruciais do processo. (...)”
(
sic,
id. 326797520).

Não obstante, a análise minuciosa dos autos evidencia que o inconformismo
merece acolhimento
.

A prescrição, como instituto de direito material, caracteriza-se pela extinção da pretensão em razão da inércia do titular do direito durante determinado lapso temporal.

No âmbito das execuções, a prescrição intercorrente configura modalidade específica, consumada no curso do processo, quando o exequente permanece inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, sem a prática de atos voltados à satisfação do crédito.

Com o objetivo de uniformizar a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1, fixou relevantes diretrizes acerca do cabimento da prescrição intercorrente e da necessidade de prévia intimação do credor, destacando que apenas a inércia injustificada autoriza o reconhecimento do instituto:

“(...) 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...)”
(STJ, REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018).

Importa destacar que, até a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente estava vinculada somente ao critério de inércia do exequente, ou seja, para sua configuração, exigia-se a demonstração de que o credor havia abandonado o feito, deixando de praticar atos processuais
por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material
.

Nessa perspectiva, o artigo 240, § 3o, do Código de Processo Civil, incorporou o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, resguardando a parte credora das consequências decorrentes de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A par desse cenário normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, não se configurando o instituto quando a demora no andamento do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário:

“(...) Não sendo imputável ao autor a causa da não citação do réu dentro do respectivo prazo prescricional, este será interrompido pelo despacho que ordena a citação, retroativo a dada da propositura da demanda. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.476/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024).

À luz dessas premissas, impõe-se examinar a cronologia processual para aferir se, no caso concreto, houve efetiva inércia da parte apelante apta a configurar a prescrição intercorrente.

A execução foi distribuída em 01/março/2016, fundada em dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Em 04/março/2016, foi proferido despacho determinando a citação dos executados e a primeira tentativa de citação, realizada em 25/novembro/2016, restou infrutífera (id. 30264966 e id. 30264971).

Em 04/março/2016, foi determinado o ato citatório, cuja tentativa restou infrutífera em 25/novembro/2016. Em junho de 2017, a exequente promoveu emenda à inicial, indicou novo endereço para citação e requereu, de forma subsidiária, a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração das custas complementares.

Apesar disso, o feito foi extinto em 26/junho/2018, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas, decisão posteriormente reformada pelo órgão colegiado, após a interposição de embargos de declaração, apelação e agravo interno, cujo julgamento definitivo apenas ocorreu em julho de 2020, com decurso de quase 03 (três) anos (id.

30264979).

Somente em
02/setembro/2021
, a contadoria apresentou os cálculos das custas remanescentes, apontando o valor de R$ 614,21 a título de custas remanescentes, enquanto a intimação para pagamento foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) somente em 14/agosto/2023, quase dois anos depois (id. 326797507).

Acrescentando à morosidade exagerada do feito, a parte apelante não manifestou, tampouco comprovou o pagamento, com a certidão do decurso de prazo confeccionada somente em 06/junho/2024 (id. 326797509).

Diante desse cenário, em 12/junho/2024, o juízo singular determinou a intimação pessoal da apelante para comprovar o pagamento das custas complementares, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito (id. 326797510).

Após a determinação de intimação pessoal, a apelante efetuou prontamente o recolhimento das custas e requereu a expedição de mandado de citação (id. 326797512).

Todavia, sem que fosse dada qualquer providência quanto ao pedido de citação, em 21/outubro/2024, o juízo intimou a apelante para se manifestar sobre eventual prescrição (id. 326797516).

A apelante se opôs à declaração da prescrição, ressaltando que a demora dos autos se deu em razão da morosidade do sistema judicial e que houve apenas um período em que deixou de responder à intimação do juízo, circunstância insuficiente para a caracterização do abandono e prescrição da obrigação principal (id. 326797518).

Então, passados 09 (nove) meses, o juízo singular prolatou a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, atribuindo a demora na tramitação dos ação ao exequente, ora apelante.

Da análise dessa cronologia, emerge com clareza que a exagerada demora na tramitação processual não pode ser imputada exclusivamente à exequente.

Em verdade, nota-se que o feito tramita há quase uma década sem que tenha sido realizada sequer nova tentativa de citação, cenário agravado por decisões prematuras posteriormente reformadas e por longos períodos de inércia administrativa.

Chama a atenção que o procedimento judicial tramite há quase dez anos sem que sequer tenha sido efetivada uma segunda tentativa de citação dos executados, demora decorrente, em grande medida, de fatores atribuíveis ao próprio serviço judiciário, inclusive com sentenças e decisões monocráticas posteriormente reformadas pelo órgão colegiado.

O indeferimento prematuro e equivocado da petição inicial, ocorrido em 2018, antes do esgotamento das tentativas de citação e sem a devida apreciação do pedido de remessa à contadoria, impôs a interposição de embargos de declaração, apelação cível e agravo interno, cujo julgamento colegiado apenas se ultimou em 2020, período em que o feito ainda foi impactado pelas significativas restrições e lentidões decorrentes da pandemia da COVID-19.

Após o retorno dos autos à origem em julho de 2021, nova demora substancial ocorreu, pois a intimação para pagamento das custas remanescentes, cujo cálculo já estava pronto desde setembro de 2021, somente foi realizada em agosto de 2023, isto é, quase dois anos depois, com a certificação do decurso de prazo dessa intimação tardando outros nove meses, até junho de 2024.

Nesse cenário, soa contraditório que o juízo, após determinar o pagamento das custas remanescentes e obter o pronto cumprimento pela exequente, venha a extinguir o processo por prescrição intercorrente, desconsiderando que a prolongada tramitação decorreu, em substancial medida, de intercorrências processuais atribuíveis ao próprio Poder Judiciário.

É certo que a exequente permaneceu inerte em um momento específico, qual seja, entre a intimação de agosto de 2023 e o efetivo pagamento em junho de 2024. Todavia, essa pontual desídia, ocorrida em contexto de tramitação já gravemente prejudicada pela morosidade do serviço judiciário, não se revela suficiente para caracterizar o abandono da causa nem para deflagrar a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente exige que o exequente permaneça inerte por prazo igual ou superior ao da prescrição do direito material, no caso 05 (cinco) anos, o que não se verificou na espécie.

Portanto, embora seja lamentável que a execução tramite há quase uma década sem que tenha havido a citação dos executados e a prática de atos expropriatórios, a detida análise dos autos revela que essa exagerada demora teve substancial contribuição do Poder Judiciário, não podendo a apelante ser penalizada com a extinção do processo pela prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.
, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026